Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015168-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), BENEDITO PASCOAL DA SILVA - CPF: 156.811.061-87 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 - MÁ-FÉ CONFIGURADA - CONDENAÇÃO EM MULTA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que

o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que se falar em reforma da decisão objurgada.

Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
BENEDITO PASCOAL DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor do Juizado especial da Fazenda Pública.

O Agravante expõe que ajuizou a demanda no intuito de obter o pagamento de verbas referente a diferença de salário, décimo terceiro, férias e fundo de garantia por tempo de serviço- FGTS, dando à causa o valor de R$ 16.995,55 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Aduz a impossibilidade de liquidação de sentença em sede de Juizados Especiais e que os valores não podem ser apurados por mero cálculo aritmético, mas por prova pericial.

Reitera que o valor da causa é meramente estimativo e a manutenção da decisão monocrática viola o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para analisar e julgar a pretensão inicial.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
35485462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão
proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança movida por BENEDITO PASCOAL DA SILVA
,
reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e declinou-o para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A Lei Federal n. 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é clara no sentido de que a competência dos referidos Juizados é absoluta para julgar causas cíveis de interesse do Estado que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, exceto aquelas enumeradas no artigo 2o, vejamos:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o
(VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

No mesmo sentido, a Resolução n. 04/2014, de 31/03/2014,
in verbis
:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2o. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3o. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

(...)

Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ademais, o tema está pacificado por este Tribunal, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 (Tema no 1), vejamos:

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].
(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018)

O entendimento foi reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento no dia 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado no 1
, in verbis:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Assim, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min.HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

In casu
, o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

Ao final, em sendo acompanhado, por unanimidade, antecipadamente deixo consignado meu voto pela condenação da agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020